Tribunal: STF
Processo: HC 267514
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿ 
DECISÃO

1. A defesa de Anderson Juscelino dos Reis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a aplicação do concurso material entre os delitos dos artigos 306 e 309 do CTB, afastando-se a agravante do art. 298, inciso III, do CTB. 
2. O agravante defende o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva retroativa, sem adentrar o mérito da decisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e se há prescrição da pretensão punitiva retroativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o seu conhecimento, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 
5. A prescrição da pretensão punitiva retroativa não pode ser acolhida, pois não ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, afastando a aplicabilidade do art. 110, § 1º, do CP. A prescrição é regida pela pena máxima prevista em abstrato para os delitos, que não foi alcançada no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A prescrição da pretensão punitiva é regida pela pena máxima prevista em abstrato quando não há trânsito em julgado para a acusação".
(REsp 2.060.151 AgR, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da inocorrência de prescrição da pretensão punitiva na espécie. Cito, no ponto, os seguintes fragmentos (com meus grifos):

O agravante afirma que o acórdão condenatório foi publicado em 08/06/2022, fixando pena de 7 meses de detenção para o crime do art. 306 c/c art. 298, III, do CTB, o que atrai o prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal. Assim, alega que, considerando o transcurso de mais de 3 anos desde a publicação do acórdão, a pretensão punitiva estaria prescrita em 08/06/2025. 
Em contrapartida, observo que não ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, o que afasta a aplicabilidade do art. 110, § 1º, do CP. Por isso, a prescrição é regida pela pena máxima prevista em abstrato para os delitos previstos no artigo 306 e 309 do CTB, que são, respectivamente, 3 anos e 1 ano de detenção, atraindo os prazos prescricionais de 8 anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal, e de 4 anos, conforme o art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal. Esse lapso temporal não transcorreu entre os marcos indicados. 
(eDoc 2 , fls 101)
___________________________________________________
Em contrapartida, conforme decisão embargada, entendo que o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa não pode ser acolhido. Embora o embargante alegue que a decisão que deu provimento ao recurso especial resgatou a pena aplicada na sentença condenatória, verifico que não houve trânsito em julgado de mencionada decisão, de forma que não houve o trânsito em julgado para a acusação, não se aplicando o art. 110, §1º, do Código Penal (REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021 , DJe de 10/8/2021).
[...]
Com a certificação do trânsito em julgado do recurso especial e a baixa dos autos à origem, caberá ao juízo da execução penal examinar o pleito de reconhecimento do decurso do prazo prescricional. 
(eDoc 2, fls. 126)

Nesse contexto, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes: 
 
1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
(ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 
 
3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
(ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso)

Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente